Tribunal: TJDFT
Processo: 0719004-28.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0719004-28.2019.8.07.0007 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: JOSE LUCIANO DA SILVA VIEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A. (Id. 33311784) em face da r. sentença Id. 33311780 que, ao julgar procedentes pedidos deduzidos nos Embargos à Execução n. 0703977-34.2021.8.07.0007 e declarar a inexigibilidade da Cédula de Crédito Bancário n. 357.872.058 e anular a Execução de Título Extrajudicial n. 0719004-28.2019.8.07.0007, movida contra José Luciano da Silva Vieira, condenou o banco exequente ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Irresignado, o Exequente/Embargado interpôs Apelação nos dois processos, tendo sido considerada intempestiva a referente aos Embargos à Execução n. 0703977-34.2021.8.07.0007, em decisão transitada em julgado em 21.2.2022 (Id. 33041214 naquele feito), com baixa definitiva. Como se sabe, dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso, encontram-se a legitimidade e o interesse recursal que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público a se valerem das vias recursais adequadas para manifestarem sua irresignação, conforme disposto no art. 996 do Código de Processo Civil. Conforme disposto no artigo 1.000 do CPC, “A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer”, explicitando em seu parágrafo único que “Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer”. Nos termos dos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o Banco Bradesco S.A. para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de ausência de interesse recursal em razão do trânsito em julgado da decisão que anulou o título executivo de que trata a Execução. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora